Tribunal: TJSP
Processo: 1030636-88.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação ordinária - protesto de nota promissória - comunicação de acordo entabulado em outros autos - art. 485, §4o do Código de Processo Civil - desistência - necessário consentimento do réu em razão da apresentação de contestação - discordância do réu quanto à extinção do feito - legitimidade do protesto - Súmula no 17 deste Tribunal - protesto realizado dentro do prazo quinquenal para ajuizamento

Ementa:
Ação ordinária - protesto de nota promissória - comunicação de acordo entabulado em outros autos - art. 485, §4o do Código de Processo Civil - desistência - necessário consentimento do réu em razão da apresentação de contestação - discordância do réu quanto à extinção do feito - legitimidade do protesto - Súmula no 17 deste Tribunal - protesto realizado dentro do prazo quinquenal para ajuizamento de eventual ação monitória ou de cobrança pela via ordinária - art. 206, §5o,I do Código Civil - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.